Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700605-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, VALDETINO PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMES DE ASSIS, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, RONEY BENEDITO ANTONIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO ANTONIO, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS em face de decisão homologatória de pedido de desistência de medida cautelar incidental (ID 38215908). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília, 30 de agosto de 2022 14:12:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador